Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011856-53.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA. ALEGADO ERRO DE ENDEREÇAMENTO IMPUTÁVEL À CREDORA. NEXO CAUSAL AFASTADO. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR SEM VÍCIO IGUALMENTE DEVOLVIDA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de que a mora ficou comprovada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e reconhecimento da invalidade da constituição em mora por erro de endereçamento atribuído exclusivamente à credora, consistente na duplicação do numeral do imóvel no envelope da notificação; (ii) extinção da ação originária sem resolução do mérito; (iii) restituição imediata do veículo, com ressarcimento pelo valor da Tabela FIPE e aplicação da penalidade do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o erro gráfico no endereçamento da notificação extrajudicial afasta a incidência do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) aferir o nexo de causalidade entre a alegada imprecisão e a devolução da correspondência pelos Correios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A constituição em mora do devedor fiduciante opera-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do efetivo recebimento, ainda que a correspondência retorne com anotações de “ausente”, “endereço insuficiente”, “número inexistente” ou expressões equivalentes.
5. O afastamento excepcional da tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a demonstração concreta de que o erro imputado ao credor operou como causa eficiente da frustração da entrega postal, incumbindo ao devedor fiduciante o ônus dessa demonstração.
6. Rompe-se o nexo causal entre a alegada imprecisão no endereçamento e a devolução da correspondência quando notificação anterior, expedida ao mesmo endereço contratual sem qualquer divergência, foi igualmente devolvida pelos Correios com idêntica anotação, circunstância que evidencia ser a frustração da entrega inerente ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual.
7. A duplicação do numeral do imóvel no envelope da notificação constitui imprecisão formal desprovida de repercussão causal quando preservados os demais elementos essenciais de identificação do destino, como logradouro, bairro, complemento, município e código de endereçamento postal, todos coincidentes com o instrumento contratual.
8. É admissível, em sede recursal, a juntada de documento novo referente ao mesmo vínculo contratual e pertinente à matéria suscitada nas razões do recurso.
9. Afastada a tese central de invalidade da constituição em mora, ficam prejudicados os pedidos subsidiários que têm nessa premissa seu pressuposto lógico.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 435 e 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 6o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 72, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.951.662/RS, REsp 1.951.888/RS, REsp 2.165.558/AP, REsp 2.161.108/RJ; TJMT, AI 1047239-29.2025.8.11.0000, AI 1046787-19.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011856-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IAGO GABRIEL TENORIO - CPF: 021.423.381-27 (ADVOGADO), VINICIO JOSE LEROIS - CPF: 034.323.451-35 (AGRAVANTE), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (AGRAVADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO), DANIEL SANTOS BORIN - CPF: 895.967.140-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA. ALEGADO ERRO DE ENDEREÇAMENTO IMPUTÁVEL À CREDORA. NEXO CAUSAL AFASTADO. NOTIFICAÇÃO ANTERIOR SEM VÍCIO IGUALMENTE DEVOLVIDA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor fiduciante contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, sob o fundamento de que a mora ficou comprovada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e reconhecimento da invalidade da constituição em mora por erro de endereçamento atribuído exclusivamente à credora, consistente na duplicação do numeral do imóvel no envelope da notificação;
(ii)
extinção da ação originária sem resolução do mérito;
(iii)
restituição imediata do veículo, com ressarcimento pelo valor da Tabela FIPE e aplicação da penalidade do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o erro gráfico no endereçamento da notificação extrajudicial afasta a incidência do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
aferir o nexo de causalidade entre a alegada imprecisão e a devolução da correspondência pelos Correios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A constituição em mora do devedor fiduciante opera-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do efetivo recebimento, ainda que a correspondência retorne com anotações de “ausente”, “endereço insuficiente”, “número inexistente” ou expressões equivalentes.

5. O afastamento excepcional da tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a demonstração concreta de que o erro imputado ao credor operou como causa eficiente da frustração da entrega postal, incumbindo ao devedor fiduciante o ônus dessa demonstração.

6. Rompe-se o nexo causal entre a alegada imprecisão no endereçamento e a devolução da correspondência quando notificação anterior, expedida ao mesmo endereço contratual sem qualquer divergência, foi igualmente devolvida pelos Correios com idêntica anotação, circunstância que evidencia ser a frustração da entrega inerente ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual.

7. A duplicação do numeral do imóvel no envelope da notificação constitui imprecisão formal desprovida de repercussão causal quando preservados os demais elementos essenciais de identificação do destino, como logradouro, bairro, complemento, município e código de endereçamento postal, todos coincidentes com o instrumento contratual.

8. É admissível, em sede recursal, a juntada de documento novo referente ao mesmo vínculo contratual e pertinente à matéria suscitada nas razões do recurso.

9. Afastada a tese central de invalidade da constituição em mora, ficam prejudicados os pedidos subsidiários que têm nessa premissa seu pressuposto lógico.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 435 e 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 6o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 72, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.951.662/RS, REsp 1.951.888/RS, REsp 2.165.558/AP, REsp 2.161.108/RJ; TJMT, AI 1047239-29.2025.8.11.0000, AI 1046787-19.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal e atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VINICIO JOSE LEROIS
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1004328-20.2026.8.11.0015, ajuizada por
SINOSSERRA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(id. 223893960).

Na
origem
, a agravada postulou, em sede liminar, a busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Mobi Drive 1.0 Flex 6V 5p, placa QNI2C40, dado em garantia fiduciária por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 000411799-000-3, celebrada em 18/janeiro/2022, no valor da causa de R$ 114.121,87 (cento e quatorze mil, cento e vinte e um reais e oitenta e sete centavos). Alegou o inadimplemento do agravante, com parcelas em aberto a partir da de n. 08, com vencimento em 20/setembro/2022. Requereu a inclusão de restrição de circulação via RENAJUD, a citação do réu e, no mérito, a consolidação da propriedade e posse plena do bem em seu favor (id. 223856440).

A
decisão agravada
, proferida em 25/fevereiro/2026, deferiu a liminar com fundamento no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a consignação de que a mora e o inadimplemento estavam devidamente comprovados. Indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao DETRAN/MT e à Fazenda Pública Estadual para isenção de tributos anteriores à consolidação da propriedade, por se tratar de obrigação de natureza
propter rem
e por ausência de previsão legal (id. 223893960).

O mandado foi cumprido em 12/março/2026, com a apreensão física do veículo e sua entrega ao representante da instituição financeira (id. 226515346).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi dirigida a endereço divergente do contratual por erro exclusivo da credora, que inseriu o numeral “12” de forma duplicada no aviso de recebimento, o que acarretou sua devolução pelos Correios com a anotação “não existe n. indicado”, conforme rastreamento de código YO070609836BR (ids. 354499370 e 354499371).

Propugna pelo afastamento do Tema Repetitivo 1.132 do STJ nas hipóteses de erro de endereçamento imputável exclusivamente ao credor. Requer, com esteio no efeito translativo, a extinção da ação originária sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Pleiteia, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça (id. 354499397).

O
pedido de tutela recursal foi indeferido
, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal (id. 354821388).

Em
contrarrazões
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que notificação anterior (04/setembro/2025), endereçada ao mesmo local sem qualquer duplicidade, igualmente retornou com a anotação "número inexistente", o que afastaria o nexo entre a irregularidade gráfica e a frustração da entrega. Invoca o Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ para sustentar a regularidade da constituição em mora e postula a condenação do agravante em honorários recursais (id. 361661371).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria debatida cinge-se à validade da constituição em mora do agravante, ante a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não existe n. indicado”, atribuída pelo recorrente à duplicação do numeral identificador do imóvel no endereçamento, e à consequente regularidade da liminar de busca e apreensão deferida na origem, com fundamento no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e no Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

A irresignação
não comporta provimento
.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e comprova-se mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o rito dos repetitivos, com a fixação da tese do Tema 1.132, segundo a qual “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

O precedente é inequívoco ao afastar a exigência de comprovação de recebimento da notificação, de modo que basta o regular encaminhamento ao endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação.

A
ratio decidendi
assenta-se nos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, razão pela qual recai sobre o devedor o ônus de manter atualizado seu endereço e de providenciar o recebimento de correspondências regularmente enviadas, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a execução do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgados posteriores à fixação do Tema 1.132, confirma a abrangência da tese às hipóteses de devolução da correspondência com anotações de “endereço insuficiente”, “ausente”, “mudou-se” ou expressões equivalentes, sem que essas circunstâncias desloquem ao credor o ônus da frustração da entrega:

“(...)
Pelo entendimento firmado pelo Tema Repetitivo no 1.132, o envio da notificação para o endereço do devedor já é suficiente para comprovar a mora, sendo irrelevante a prova do seu recebimento, mesmo que a correspondência retorne com justificativas como ‘ausente’ ou ‘endereço insuficiente’.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.165.558/AP
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025).

“(...)
O entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do STJ, que considera suficiente o comprovante de envio da notificação ao endereço do devedor, mesmo que a correspondência retorne com justificativas como ‘ausente’ ou ‘endereço insuficiente’. (...) Recurso provido para reconhecer a constituição em mora do recorrido e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.
(...)” (STJ,
REsp n. 2.161.108/RJ
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/08/2025).

A orientação é seguida, de forma convergente, por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que em julgados recentes aplicou a tese a hipóteses fáticas em tudo análogas à dos autos:

“(...)
Demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio agravante no instrumento contratual, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco risco de dano apto a justificar a suspensão da medida liminar regularmente deferida.
(...)” (TJMT,
AI 1047239-29.2025.8.11.0000
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

“(...)
No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual informado pela própria agravante, sendo devolvida com a anotação ‘endereço insuficiente’, o que, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a comprovação da mora.
(...)” (TJMT,
AI 1046787-19.2025.8.11.0000
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

Não se afasta, em princípio, a possibilidade de que erro no endereçamento da notificação extrajudicial comprometa a regularidade da constituição em mora e justifique o afastamento do Tema 1.132, desde que a falha seja apta a obstaculizar, de forma concreta, a entrega da correspondência ao devedor.

A tese encontra suporte em precedentes deste Tribunal que reconheceram a ineficácia do ato notificatório em hipóteses de divergência entre o endereço contratual e aquele utilizado pelo credor, dentre os quais o Agravo de Instrumento n. 1028985-08.2025.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado em 03/novembro/2025, e o Agravo de Instrumento n. 1000996-90.2026.8.11.0000, julgado pela Quinta Câmara de Direito Privado em 10/fevereiro/2026, ambos invocados nas razões recursais.

A aplicação desses paradigmas ao caso concreto, contudo, pressupõe que o erro apontado tenha operado como causa eficiente da frustração da entrega.

A aferição desse nexo causal é o ponto nodal do
distinguishing
construído nos próprios precedentes e reclama demonstração, em concreto, de que a imprecisão, considerada em seus efeitos sobre a rota postal, foi a razão da não chegada da correspondência ao endereço contratado. A distribuição do ônus dessa demonstração recai sobre quem invoca o vício como causa de desconstituição do ato notificatório (CPC, art. 373, I).

No caso concreto, o cotejo entre o endereço contratual (“Rua Projetada, n. 12, Vila América, Residencial Sabrina II, Sinop/MT, CEP 78.559-734”) e o endereço constante do envelope da notificação de 20/janeiro/2026 (“Rua Projetada 12, n. 12, Vila América, Residencial Sabrina II, 78559734, Sinop/MT”) revela inserção do numeral “12” após o nome do logradouro, a anteceder o número do imóvel. Os Correios registraram o
status
“Objeto não entregue — Endereço inexistente” em 20/janeiro/2026, com o carimbo “NÃO EXISTE No INDICADO” aposto no envelope, conforme documentos de ids. 354499370 e 354499371.

Ocorre que a instituição agravada, nas contrarrazões recursais, juntou aos autos notificação extrajudicial anterior, expedida em 04/setembro/2025, referente ao mesmo Contrato n. 000411799-000-3 e dirigida ao mesmo endereço contratual, porém sem qualquer duplicidade de numerais ou divergência gráfica em relação ao instrumento de financiamento.

A circunstância juridicamente relevante consiste em que essa correspondência anterior foi igualmente devolvida pelos Correios com a mesma anotação de “número inexistente”, a despeito do endereçamento absolutamente coincidente com o constante do contrato.

O documento apresentado com as contrarrazões é admissível, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, uma vez que se refere ao mesmo vínculo contratual e guarda pertinência direta com a matéria suscitada pelo agravante nas razões recursais.

Assentada a admissibilidade, a constatação fática dele extraída tem consequência decisiva sobre o mérito do recurso, pois a devolução ocorrida na remessa de 2025, em que inexistiu qualquer duplicação do numeral do imóvel, demonstra que a causa da não entrega da correspondência não decorre do alegado erro gráfico cometido pela credora na remessa de 2026, mas sim de circunstância inerente ao próprio endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

O endereço contratual, em si mesmo considerado, revela-se insuscetível de entrega postal por motivo alheio à conduta da instituição financeira. A duplicação do numeral “12” no envelope da notificação de 2026, por mais que configure imprecisão redacional, não constitui a causa eficiente da frustração da entrega, porquanto idêntico desfecho foi registrado quando a correspondência foi expedida sem qualquer divergência gráfica.

Em linguagem causal, o fato é que, eliminada a suposta imprecisão, o resultado permanece inalterado, o que afasta a configuração do nexo de causalidade entre o alegado erro e o não recebimento.

Estabelecida essa premissa, a hipótese dos autos distancia-se do suporte fático dos precedentes invocados pelo agravante e amolda-se à diretriz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e aos julgados recentes desta Câmara de Direito Privado, que reconhecem a validade da notificação remetida ao endereço contratual ainda que devolvida com anotações de inexistência ou insuficiência do local.

A conclusão extrai reforço adicional do exame integral do endereço lançado na notificação de 20/janeiro/2026, pois, ainda que o numeral do imóvel tenha sido repetido após o nome do logradouro, os demais elementos identificadores do destino permaneceram coincidentes com o instrumento contratual, a saber, o bairro (Vila América), o complemento (Residencial Sabrina II), o município (Sinop/MT) e o código de endereçamento postal (CEP 78.559-734), este último o principal parâmetro utilizado pelo serviço postal na definição da rota de entrega.

A duplicação do numeral, nesse contexto, configura imprecisão formal sem repercussão sobre a identificação do destino, e não operou como causa da devolução da correspondência.

A notificação, portanto, foi regularmente expedida ao endereço constante do instrumento contratual, com os elementos essenciais de identificação do destino em perfeita coincidência com a Cédula de Crédito Bancário, e a circunstância de não ter sido entregue decorre de fator alheio à conduta da instituição credora, o que basta à configuração da mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Demonstrado, portanto, que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do instrumento contratual e que a devolução da correspondência não guarda relação causal com a alegada divergência gráfica apontada pelo agravante, revela-se regularmente constituída a mora do devedor fiduciante, atendido o pressuposto específico da ação de busca e apreensão previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e consolidado pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Afastada a tese central, remanescem prejudicados os pedidos subsidiários formulados pelo agravante, inclusive o de restituição imediata do bem, o de ressarcimento pelo valor da Tabela FIPE com incidência da penalidade do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e o de abstenção de nova apreensão no curso do processo originário, na medida em que todos repousam, como pressuposto comum, no reconhecimento da invalidade da constituição em mora, reconhecimento que, como demonstrado, não se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VINICIO JOSE LEROIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026